Tribunal: TJMT
Processo: 1039491-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039491-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1039491-85.2023.8.11.0041

- COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.,

contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

O embargante aponta omissão no julgado, por não ter analisado o malferimento do entendimento do STJ utilizado equivocadamente como precedente argumentativo na sentença apelada.

Afirma ter demonstrado
a distinção fática entre esta demanda e o entendimento do STJ mencionado como paradigma, porque o contrato entre as partes não era de remuneração exclusiva pelo êxito, contudo houve omissão do acórdão neste ponto.

Aponta omissão e equívoco fático a ser sanado, já que fora explicitado nas preliminares que a causa de pedir desta demanda.

Argumenta que não se trata de contrato de êxito e sequer há pedidos na inicial quanto a quaisquer pagamentos outros, a não ser o possível pagamento advindo da efetiva recuperação do crédito na ação executiva, ou seja, pagamento condicionado a cláusula com condição suspensiva, sendo assim o acórdão foi
extra petita
.

Pontua que o acórdão se utiliza de decisões do STJ para embasar seu entendimento quanto à possibilidade de arbitramento de honorários no caso em comento, em diversos outros que envolvem as mesmas partes e contrato, porém há distinção fática entre a presente demanda e os casos utilizados como parâmetro, sendo imprescindível o reconhecimento da distinção entre as causas.

Alega omissão no acórdão em relação a cláusula com condição suspensiva, prevista no contrato de prestação de serviço.

Assevera que as provas foram valoradas inadequadamente.

Aponta omissão e contradição quanto ao arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda – inadequação da via eleita.

Alega a incorreção na distribuição do ônus sucumbencial na ação de arbitramento de honorários.

Ao final, reque o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 214956687)

Apresentadas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id.215098186)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante,

BRANCO BRADESCO S.A.,

alega omissão e contradição no acórdão, como mencionado no relatório.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou procedentes em parte,

os pedidos para arbitrar e condenar o apelante
BANCO BRADESCO S.A.,

ao pagamento de honorários,
razão da atuação do autor nas ações
n. 0000257-24.2014.8.11.0011, n. 0640882-71.2017.8.04.0001, n. 0806132-09.2014.8.23.0010, n. 0819810-23.2016.8.23.0010 e n. 0000253-77.2017.8.11.0044

em trâmite nas Comarcas de Mirassol do Oeste/MT, Manaus/AM, Boa Vista/RR e Paranatinga/MT, respectivamente,
no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ação (R$ 250.000,00),

a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou,
ainda,
o apelante
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2°, do CPC.
(id. 203495341).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
(id. 203495347)

Inicialmente, já analisadas as preliminares acima indicadas, a arguição acerca do
“malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente
– “Distinguish”” será apreciada com o mérito.

Pois bem.

O autor narrou, na petição inicial, que atuou c
om zelo e dedicação
nas ações
n. 0000257-24.2014.8.11.0011, n. 0640882-71.2017.8.04.0001, n. 0806132-09.2014.8.23.0010, n. 0819810-23.2016.8.23.0010 e n. 0000253-77.2017.8.11.0044

em trâmite nas Comarcas de Mirassol do Oeste/MT, Manaus/AM, Boa Vista/RR e Paranatinga/MT
. Ocorre que em 19.11.2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

De fato, consta no contrato em sua Cláusula 6.9 a condição de êxito do patrono à “Recuperação Final”, a título definitivo, quando, então, o autor receberia 10% (dez por cento) sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, considerando a menor quantia.

Deve ser considerado, também, que o autor prestou serviços de advocacia nas ações desde 2014, 2016 e 2017, ou seja, atuou nos feitos por

vários anos até o recebimento da notificação em 19.11.2020 da rescisão unilateral da avença, de modo que o banco réu deve arcar com a consequência em relação ao pagamento da verba honorária pelos serviços prestados, de caráter alimentar e que não pode aguardar a concretização das condições estabelecidas no contrato.

Ainda que a instituição financeira sustente que
havia prévio contrato entre as partes que trazia condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, impossibilitando o arbitramento dos honorários e ajuizamento de ação desta natureza, o entendimento jurisprudencial tem se guiado no sentido de que, com a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findo o processo, em que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam pela sucumbência, pela declaração de irrecuperabilidade, pela recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque o risco de o advogado perceber os honorários, com base em contrato com remuneração por êxito, se condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito em implementar as cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento em que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que,
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Logo, incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, com o fim da relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário, arbitrá-los. Com efeito, não há falar que a sentença partiu da premissa de que o contrato havido entre as partes era não só de êxito, mas também com remuneração exclusiva pela sucumbência.

Também junto julgados desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Este Tribunal de Justiça já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ante os julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2o do art. 85 do CPC, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Acerca dos processos
ações
n. 0000257-24.2014.8.11.0011, n. 0640882-71.2017.8.04.0001, n. 0806132-09.2014.8.23.0010, n. 0819810-23.2016.8.23.0010 e n. 0000253-77.2017.8.11.0044

em trâmite nas Comarcas de Mirassol do Oeste/MT, Manaus/AM, Boa Vista/RR e Paranatinga/MT, o apelado atuou desde

2014, 2016 e 2017, ou seja, atuou nos feitos por

vários anos até o recebimento da notificação em 19.11.2020
.

Da análise do trabalho desempenhado, observa-se que peticionou nos respectivos processos em várias oportunidades, sempre em busca de receber os valores devidos ao apelante.

Destaco trecho da sentença que detalhou o trabalho desempenhado pelo apelado:

“(...)

0000257-24.2014.8.11.0011
– A atuação do requerente iniciou nos autos em 24/01/2014 (id. 132073217), ocasião em que peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (id. 132073218), o que restou deferido.

Houveram pedidos de bloqueio de valores via BACENJUD e apresentação do demonstrativo de cálculo, que restou deferido;

o Houve apresentação de pedido quanto ao encaminhamento de oficio à Receita Federal solicitando cópia da Declaração de Imposto de Renda (id. 132073218). Como não localizou outros bens, o pedido foi reiterado à fl. 77 do mesmo id., o que foi deferido.

o Houveram pedidos de suspensão da execução, haja vista não encontrar bens passiveis de penhora (id. 132073218-fl 40 e id. 132073222-fl.49);

o Houve a apresentação da planilha de cálculo atualizada e novo bloqueio online de valores (id. 132073222-fl.55);

o Houveram pedidos para tentativa de constrição de bens do executado (id. 132073222-fl.13), ocasião em que o requerido já havia notificado a intenção em rescindir o contrato.

·
0640882- 71.2017.8.04.0001 -
A distribuição da execução ocorreu em 16/11/2017, no qual durante o lapso temporal que atuou nos autos, teve a seguinte atuação:

o Houve pedido de localização de endereço e dados cadastrais para intimação do réu (id. 132073225-fl. 56) o que deferido pelo Juiz.

o Houve apresentação dos comprovantes do pagamento das custas para efetuar buscas no sistema.

o Houve novo pedido de citação em razão da mudança de endereço (id. 132073225-fl.70) assim como pedido de expedição de carta de citação (id. 132073225-fl.74);

o Requerimento de busca de novos endereços e outros bens (id. 132073225-fl.80);

o Apresentação do comprovante do pagamento do valor das buscas no sistema (id.132073225-fl.86 e fl. 95);

o Houve pedido de citação por edital, ocasião em que o requerido já havia notificado a intenção em rescindir o contrato (id. 132073225-fl.133);

·
0806132-09.2014.8.23.0010 -
A distribuição da execução ocorreu em 10/03/2014, no qual durante o lapso temporal que atuou nos autos, teve a seguinte atuação:

o Houve juntada do pagamento do valor da diligência para a intimação do réu (id.132073227-fl.34)

o Informação de novo endereço e pedido de intimação, assim como juntada do comprovante do pagamento da diligência (id. 132073227-fl.42);

o Houve pedido de citação por edital (id. 132073227-fl.47).

o Juntada do Edital de intimação (id. 132073227-fl.56);

o Houve a juntada do valor atualizado e pedido de bloqueio via Bacen Jud (id. 132073227-fl.62);

o Pedido de nomeação de Curador Especial (id. 132073227-fl.71);

o Houve impugnação à contestação (id. 132073227-fl.81);

o Houve novo pedido consulta via sistema RENAJUD e seja oficiado a DRF (Delegacia da Receita Federal), com fulcro no art. 198, §1o, I do CTN, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições (id. 132073227-fl.96);

o Houve novo pedido de suspensão da ação (id. 132073227-fl.103);

o Manifestação demonstrando desinteresse nos veículos penhorados (id. 132073227- o Houve pedido de suspensão da CNH e do Passaporte (id. 132073227-fl.131);

o Houve pedido de suspensão dos autos e juntada do demonstrativo do débito, ocasião em que o requerido já havia notificado a intenção em rescindir o contrato (id. 132073227-fl.150);

·
0819810- 23.2016.8.23.0010 -
A distribuição da execução ocorreu em 26/07/2016, no qual durante o lapso temporal que atuou nos autos, teve a seguinte atuação:

o Houve novo pedido de citação em razão da mudança de endereço (id. 132073238-fl. 54) assim como pedido de expedição de Mandado de intimação;

o Apresentação do comprovante do pagamento de diligência (id. 132073238-fl. 60);

o Houve indicação de novo endereço (id. 132073238-fl. 67) e juntada dos comprovantes do pagamento de diligência;

o Requerimento de citação por Edital (id. 132073238-fl. 105)

o Apresentação do débito atualizado e pedido de bloqueio (id. 132073238-fl. 116);

o Houve petição informando que o demandante está em busca de bens a serem penhorados, ocasião em que o requerido já havia notificado a intenção em rescindir o contrato (id. 132073238-fl. 149);

·
0000253-77.2017.8.11.0044 -
A distribuição da execução ocorreu em 30/01/2017, no qual durante o lapso temporal que atuou nos autos, teve a seguinte atuação:

o Apresentação do comprovante do pagamento de diligência (id. 132073229-fl.39);

o Houve indicação de novo endereço (id. 132073229-fl.77) e juntada dos comprovantes do pagamento de diligência;

o Requerimento expedição de Carta de Citação (id. 132073229-fl.83);

o Juntada do comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça (id. 132073229-fl.85);

o Apresentação do débito atualizado e pedido de bloqueio ((id. 132073229-fl.99);

o Houve petição juntando os comprovantes do pagamento das despesas de pesquisa nos sistemas, ocasião em que o requerido já havia notificado a intenção em rescindir o contrato (id. 132073229);”

Assim, seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo Juiz na atuação dos processos acima identificados deve ser mantido, tendo em vista a atuação diligente no trâmite dos processos, o valor mencionado bem remunera o escritório do apelante.

Destaca-se que “
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ademais, o Magistrado expôs a forma e critério de arbitramento. Mencionou que o valor atualizado do débito é de
R$ 931.852,56 (novecentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e arbitrou os honorários e
m observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

Por fim, o autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios e seu pedido foi julgado procedente, de modo que não convence a alegação da instituição financeira de que sucumbiu em mínima parte. Assim, não há falar em inversão do ônus sucumbencial ou mesmo em distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Dos argumentos trazidos pelo embargante,
BANCO

BRADESCO S.A.
,
e do acórdão acima, verifica-se que todas as matérias e argumentos trazidos por ambas as partes de forma amplamente debatidos e apreciados no recurso de apelação.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgamento.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretendem revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024